Tribunal: TJES
Processo: 5002307-19.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-12-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002307-19.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: HELVECIO JOSE RIZZO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA COMUNICAÇÃO PRÉVIA. ADUZ A PARTE AUTORA QUE, EM VIRTUDE DAS FORTES CHUVAS, TEVE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM SEU IMÓVEL E DE DEMAIS VIZINHOS SUSPENSOS NO DIA 01/04/2023 (SÁBADO). ARGUMENTA QUE, MESMO APÓS PASSAR A CHUVA, O FORNECIMENTO DE ENERGIA EM SEU IMÓVEL NÃO FOI RESTABELECIDO. AFIRMA QUE A ENERGIA DE SEUS VIZINHOS FOI IMEDIATAMENTE RESTABELECIDA, MAS A ENERGIA DE SEU IMÓVEL PERMANECEU SUSPENSA ATÉ O DIA 06/04/2023, POR VOLTA DAS 21H. SUSTENTA TER REALIZADO DIVERSOS CONTATOS PARA RESTABELECIMENTO DA ENERGIA, DESDE O DIA DA INTERRUPÇÃO ATÉ O DIA DO RESTABELECIMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA IDOSA QUE MORA EM ZONA RURAL, NECESSITANDO DE ELETRICIDADE PARA REALIZAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA DO POÇO PARA SEU IMÓVEL. ARGUMENTA QUE PERMANECEU CERCA DE 120 HORAS SEM ENERGIA ELÉTRICA, TENDO PERDIDO ALIMENTOS E FICADO SEM ÁGUA.
ESTA FORMA, REQUER INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$15.000,00.

SENTENÇA DE PISO
QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, RESOLVENDO O MÉRITO NA FORMA DO ARTIGO 487, INC. I, DO CPC/2015, PARA CONDENAR A REQUERIDA A PAGAR A PARTE AUTORA O VALOR DE R$10.000,00, A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. DESLIGAMENTO DA REDE ELÉTRICA. SERVIÇO ESSENCIAL À VIDA. INTERRUPÇÃO PROGRAMADA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA SEM A DEVIDA COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO USUÁRIO. DESCUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO DA ANEEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA. VIOLAÇÃO DA ESFERA EXTRAPATRIMONIAL. DANO MORAL IN RE IPSA. A INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS POR CERCA DE CINCO DIAS EXTRAPOLOU A BARREIRA DO ACEITÁVEL. VIOLAÇÃO DA ESFERA EXTRAPATRIMONIAL. CONSTRANGIMENTO CAPAZ DE JUSTIFICAR A REPARAÇÃO POR DANO MORAL.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO, OU, NÃO HAVENDO, SOBRE O VALOR DA CAUSA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)